Tribunal: TJDFT
Processo: 0709916-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PROFESSOR. GRATIFICAÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA EM TEMPO INTEGRAL (TIDEM). PRELIMINAR. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INDEFERIMENTO. OPÇÃO PELO REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DECLARAÇÃO INVERÍDICA DE NÃO EXERCÍCIO DE MAGISTÉRIO EM OUTRA INSTITUIÇÃO OU ENTIDADE. MÁ-FÉ CONFIGURADA. DECADÊNCIA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. RESTITUIÇÃO DEVIDA. ABATIMENTO DE DESCONTOS COMPULSÓRIOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O caso em exame não se amolda ao Tema 1.009 dos Recursos Repetitivos do STJ, uma vez que não houve erro operacional da Administração Pública. O pagamento indevido da gratificação (TIDEM) decorreu da opção do regime de dedicação exclusiva pela professora. Assim, inexiste razão para suspensão do processo.

2. A TIDEM é uma gratificação concedida aos servidores que optam pelo Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público do Distrito Federal nos termos do artigo 21, § 6o da Lei 4.075/2007.

3. Configurada a má-fé da servidora que fez declaração inverídica de que não exercia outra atividade pública ou privada, tudo com objetivo de receber gratificação por Tempo Integral e Dedicação Exclusiva no Magistério Público do Distrito Federal.

4. O artigo 54 da Lei 9.487/99 dispõe que o direito da Administração de anular os atos administrativos decai em cinco anos, salvo comprovada má-fé.

5. São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa, conforme tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 852.475.

6. Uma vez identificada a má-fé do servidor, afasta-se a decadência, para permitir à Administração Pública que adote as medidas conducentes ao ressarcimento dos valores pagos indevidamente a título de Gratificação em Atividade de Dedicação Exclusiva em Tempo Integral ao Magistério - TIDEM.

7. RECUSO CONHECIDO E PROVIDO.